Tribunal: TJES
Processo: 5014748-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014748-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

AGRAVADO: MEDCIA CLINICA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014748-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH

AGRAVADA: MEDCIA CLÍNICA MÉDICA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE GESTÃO ENTRE ENTIDADE PRIVADA E O ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL PARA TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DO CONTRATO OBJETO DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interpostocontra decisão que, nos autos da ação monitória, indeferiu o pedido de denunciação à lide do Estado do Espírito Santo. A agravante alegou que a inadimplência contratual, objeto da ação monitória, decorreu da ausência de repasses financeiros por parte do Estado, nos moldes previstos no Contrato de Gestão nº 001/2017, e pugnou pela inclusão do ente público no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão visa definir se é admissível a denunciação da lide do Estado do Espírito Santo, com fundamento em contrato de gestão firmado com a parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denunciação da lide é admissível nas hipóteses previstas no art. 125 do CPC/2015.

4. A jurisprudência do STJ admite, em tese, a denunciação da lide em ações monitórias, desde que presentes os requisitos legais e a ausência de tumulto processual.

5. No caso concreto, não há previsão contratual clara no Contrato de Gestão nº 001/2017 que imponha ao Estado do Espírito Santo a obrigação de ressarcir o IGH por inadimplemento contratual decorrente de ajustes firmados diretamente com terceiros.

6. O contrato de prestação de serviços médicos que originou a ação monitória foi celebrado exclusivamente entre a agravante e a agravada, sem a participação do Estado, que não possui vínculo jurídico com a relação obrigacional discutida na lide principal.

7. A denunciação da lide, quando visa exclusivamente transferir a responsabilidade pelo inadimplemento a terceiro estranho à relação jurídica principal, constitui hipótese indevida de intervenção de terceiros, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.

8. A inclusão do Estado na lide principal acarretaria indesejável ampliação do objeto da demanda, demandando dilação probatória sobre fato novo – o suposto inadimplemento contratual do ente público – o que contraria os princípios da celeridade e economia processual.

9. Eventual direito de regresso poderá ser exercido em ação autônoma própria, não sendo inviabilizado pelo indeferimento da denunciação da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A denunciação da lide é incabível quando o objetivo do denunciante é transferir a responsabilidade contratual assumida perante terceiro para ente público não participante do contrato objeto da lide principal.

2. A ausência de repasse financeiro previsto em contrato de gestão não autoriza, por si só, a denunciação à lide do Ente Público.

3. A intervenção de terceiros que resulte em tumulto processual e ampliação indevida do objeto da demanda deve ser indeferida, sendo o direito de regresso exercível por ação própria.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.418.151/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 18.12.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.910.169/ES, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.361.250/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09.10.2023; TJES, AG nº 5004881-96.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 07.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido denunciação da lide.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH
em face da decisão (ID 41806267) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação monitória proposta por
MEDCIA CLÍNICA MÉDICA LTDA
, indeferiu o pedido da requerida de denunciação da lide.

Em suas razões recursais (ID 9947678), o agravante sustenta que (i) a denunciação da lide é cabível em ação monitória, bem como que, (ii) o que pretende por meio da intervenção de terceiros requerida é
“resguardar o seu direito de regresso contra o Estado nas ações contra si ajuizadas, tal qual a ação de origem, por conta da provada e comprovada insuficiência dos repasses no âmbito do contrato de gestão nº 001/2017”
.

Nesse contexto, afirma que (iii) ainda que as obrigações cujo adimplemento se busca na ação principal tenham sido pactuadas exclusivamente entre o agravante e a agravada, para a execução do objeto do Contrato de Gestão celebrado entre o Estado do Espírito Santo e o IGH foi previsto contratualmente o repasse de recursos financeiros do Ente para a Organização Social, a fim de que esse honrasse os compromissos assumidos.

Pelo exposto, a agravante pugnou pela reforma da decisão objurgada para que fosse deferida a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 10646168.

Pois bem.

Inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que culminaram na prolação da decisão agravada.

A demanda de origem consiste em ação monitória proposta por
MEDCIA CLÍNICA MÉDICA LTDA
, ora agravada, em face do ora agravante,
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH
, por meio da qual a requerente relata que, em 2018, formalizou com a requerida contrato para prestação de serviço médico no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernadino Alves, mas que houve inadimplemento das parcelas contratadas a título de contraprestação nos meses de setembro a novembro de 2019, o que justificou a propositura da ação.

Em sede de embargos à monitória, a demandada requereu a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo, sob o fundamento de que o inadimplemento decorreria da falta de repasses por parte da Administração Pública, devidamente previstos em Contrato de Gestão assinado entre ambos. Assim, IGH alegou que, por meio do indigitado contrato, o Ente Público teria responsabilizado-se pelo adimplemento dos serviços, o que justificaria o cabimento da denunciação.

Nada obstante, o pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de que
“se trata de pedido fundado em mera pretensão de transferência de responsabilidade
”, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a analisar se é cabível a denunciação da lide na presente hipótese.

Sobre o tema, cumpre destacar que não se desconhece o cabimento, em abstrato, da referida intervenção de terceiros em ações monitória, hipótese plenamente reconhecida pelo C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALRES DE CONSUMIDOR ACIDENTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO SHOPPING CENTER ONDE OCORRIDO O ACIDENTE DE CONSUMO. POSSIBILIDADE.

1. Ação monitória ajuizada por clínica médica para cobrança das despesas médico-hospitalares realizadas com a filha do demandado, que se acidentara na escada rolante de "shopping center" (amputação de dedos).

2. Socorros iniciais prestados por funcionários do "shopping center" que levaram a criança para a clínica médica demandante.

3. Controvérsia em torno do cabimento de denunciação da lide ao "shopping center".

4. O
rdinarizado o procedimento monitório com a oposição dos embargos, revela-se plenamente possível a denunciação da lide a terceiro para o exercício do direito de regresso decorrente de obrigação legal ou contratual. Precedente específico do STJ.

5. Necessidade de produção de provas indispensáveis à análise da pretensão veiculada na ação regressiva (art. 14 do CDC).

6. Desconstituição do acórdão e da sentença para reabertura da instrução.

7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.418.151/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 5/2/2015.)

No entanto, ainda que cabível, a referida intervenção apenas é admitida nas hipóteses previstas em lei, quais sejam:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

No caso em exame, o agravante sustenta que deve-se deferir o pleito de denunciação à lide do Estado do Espírito Santo com fulcro no art. 125, inciso II.

Sucede que, a despeito do esforço argumentativo, não vislumbro, com clareza suficiente, no Contrato de Gestão entabulado entre IGH e o Estado do Espírito Santo, indicação precisa de que o Ente Público obrigou-se a indenizar prejuízos do ora agravante.

Noutro giro, ganha relevo o fato de o contrato de prestação de serviços que justificou a propositura da presente ação monitória ter sido pactuado, unicamente, entre a IGH e MEDCIA,
inexistindo qualquer obrigação pactuada pelo Estado do Espírito Santo em relação à aludida contratação
.

Nesse contexto, compreendo que o que pretende a parte agravante é transferir a responsabilidade pelo inadimplemento à Fazenda Pública, em razão da alegada falta de repasse pactuada no Contrato de Gestão,
o que é vedado pela via da denunciação da lide
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
É inviável a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II, do CPC/2015 se a parte denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade, atribuindo-a a terceiro.
Precedentes. [...]

(AgInt no AREsp n. 1.910.169/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência, que constituiu o título executivo judicial. Irresignação do embargante. Cheques que circularam regularmente. Inoponibilidade das exceções pessoais contra terceiro portador de boa-fé. Considerando-se que o cheque é ordem de pagamento à vista, deveria o embargante ter produzido prova documental suficiente para se reconhecer a inexigibilidade do crédito ou a má-fé do portador das cártulas, o que não ocorreu. Embargado que não pode ser responsabilizada por circunstância de negócio subjacente à emissão da cártula. Precedentes deste E. TJSP.
Denunciação da lide que não pode ser admitida, caso vise à transferência ao litisdenunciado da responsabilidade imputada ao réu. Não configurada nenhuma das hipóteses do art. 125 do Código de Processo Civil. Eventual direito de regresso assegurado em ação autônoma.
[...] (TJSP; AC 1058515-57.2023.8.26.0114; Campinas; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 28/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA, ATIVA E IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE AUTORA. Decisão não agravável. Ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do código de processo civil. Recurso inadmissível no ponto. Denunciação à lide. Impossibilidade. Decisão mantida. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva, ativa e impugnação ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte autora não está elencada no rol taxativo previsto no art. 1.015 do código de processo civil, que estabelece as hipóteses de decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento. A taxatividade mitigada decidida pelo STJ no julgamento dos recursos especiais repetitivos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (tema 988) é cabível desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Urgência não demonstrada nos autos.
A denunciação da lide é possível quando o litisdenunciado tem obrigação legal ou contratual de indenizar a parte em ação regressiva, e não para atender simples transferência de responsabilidade, como no caso dos autos.
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJRS; AI 5206631-41.2024.8.21.7000; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Vanise Röhrig Monte Aço; Julg. 26/02/2025; DJERS 07/03/2025)

Inclusive, como não há comprovação de eventual obrigação assumida pelo Estado do Espírito Santo a respeito do adimplemento dos contratos firmados pela Organização Social recorrente com terceiros, eventual inclusão da Fazenda Pública no feito geraria tumulto significativo e desnecessário, na medida em que seria necessário discutir, na lide secundária, a respeito de eventual responsabilização do Ente e os seus limites, alargando significativamente o objeto da demanda.

Como se sabe, em casos tais, a denunciação da lide não é considerada adequada, justamente por violar os princípios da economia processual e da celeridade, devendo a parte valer-se de eventual ação regressiva.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. TUMULTO PROCESSUAL INDESEJADO. INDEFERIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
"não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma"
(AgRg no REsp 821.458/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe de 24/11/2010).

2. Na espécie,
o Tribunal de origem manteve o indeferimento do pedido de denunciação da lide, por entender que a apuração da responsabilidade civil contratual do ente público demandaria a investigação ampla de fatos novos, extrapolando os limites da presente lide, em que se discute tão somente o inadimplemento de aluguéis.
Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.361.250/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Por derradeiro, destaco, a título elucidativo, que as conclusões aqui firmadas têm sido adotadas reiteradamente por este Egrégio Tribunal de Justiça em demandas similares à presente, envolvedo a mesma recorrente, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A ora agravante invocou denunciação a lide com o fim maior de “resguardar o seu direito de regresso contra o Estado nas ações contra si ajuizadas por conta da insuficiência dos repasses no âmbito do contrato de gestão nº 001/2017”. II. Detém a denunciação da lide caráter facultativo, sem qualquer prejuízo ao direito de regresso, afinal, diz o art. 125, do CPC ser “admissível”. III.
Adverte autorizada doutrina que “pode ser indeferida, se por acaso o juiz entender que ela comprometerá substancialmente a duração razoável do processo”
. IV.
Em caso análogo ao presente, a envolver justamente o a jurisprudência desta Corte perfilha exatamente o INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH esta Corte externou o entendimento de que “(...) O Estado do Espírito Santo não figurou como parte no contrato de prestação de serviços do qual decorre o débito objeto da ação monitória, e somente a existência de contrato de gestão não pressupõe a sua responsabilização pelas obrigações contraídas pelo parceiro, ora agravante. 2. Nem mesmo o atraso ou o não repasse de verbas pelo ente público poderia eximir a agravante da contraprestação perante a agravada pelos serviços prestados. Precedentes. 3. Não se reputa cabível a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo, pois inexiste disposição contratual que imponha direito automático de regresso entre a agravante e o ente estadual, o que afasta a aplicação do art. 125, II do CPC”
. V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AG 5004881-96.2024.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Data: 07/01/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. BLOQUEIO DE VALORES. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Gestão e Humanização (IGH) contra decisão que indeferiu a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo e deferiu tutela cautelar de urgência, determinando o bloqueio de valores em conta do Agravante, limitado ao montante de R$ 80.549,37, para garantia de crédito alegado pela Agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) se é admissível a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo no contexto de contrato celebrado entre duas entidades privadas;
e (ii) se estão presentes os requisitos legais para deferimento da tutela cautelar de urgência que determinou o bloqueio de valores em conta do Agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O instituto da denunciação da lide é inaplicável quando sua finalidade é transferir a responsabilidade contratual do denunciante para terceiro, especialmente quando ausente relação jurídica direta do denunciado com a lide principal. Precedentes do TJES e STJ reforçam a impossibilidade de sua utilização para criar nova controvérsia no âmbito de ação monitória.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A denunciação da lide não se presta a transferir responsabilidades contratuais para terceiros sem relação jurídica direta com a lide principal.
2. A concessão de tutela cautelar de urgência para bloqueio de valores é legítima quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 70, III, e 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 26.064/PR; TJES, AI 035199009610, DJES 23/03/2022.

(TJES - AG 5006247-73.2024.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Data: 19/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NECESSIDADE NÃO CONFIGURADA.
DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pela gestora de serviços médicos, IGH, visando à reforma da sentença que julgou procedente a ação monitória, condenando-a ao pagamento de valores devidos à apelada, Med Life Serviços Médicos Ltda., em razão da prestação de serviços médicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Estado do Espírito Santo deveria ser chamado à lide, com base no contrato de gestão celebrado entre o ente público e a apelante;
e (ii) se seria necessária a produção de perícia contábil para verificar o desequilíbrio econômico-financeiro alegado no contrato de gestão. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A denunciação da lide foi corretamente indeferida, uma vez que a responsabilidade do Estado, derivada do contrato de gestão, deve ser apurada em ação própria e não interfere nas obrigações contraídas pela apelante com a apelada.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento:
“A denunciação da lide é incabível quando a responsabilidade do terceiro, decorrente de contrato diverso, deve ser apurada em ação própria.
O desequilíbrio econômico-financeiro de um contrato de gestão não justifica o inadimplemento de obrigações assumidas em contrato de prestação de serviços”.

(TJES - AC 0003355-79.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Data: 19/11/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INADIMPLÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE GESTÃO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O Estado do Espírito Santo não figurou como parte no contrato de prestação de serviços do qual decorre o débito objeto da ação monitória, e somente a existência de contrato de gestão não pressupõe a sua responsabilização pelas obrigações contraídas pelo parceiro, ora agravante. 2. Nem mesmo o atraso ou o não repasse de verbas pelo ente público poderia eximir a agravante da contraprestação perante a agravada pelos serviços prestados. Precedentes. 3. Não se reputa cabível a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo, pois inexiste disposição contratual que imponha direito automático de regresso entre a agravante e o ente estadual, o que afasta a aplicação do art. 125, II do CPC.
Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES - AG 5006430-15.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Data: 23/11/2022)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/04/2025 às 18:48:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56407507042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.